Tribunal: TJSP
Processo: 1005010-07.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Falta de interesse de agir - Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, do CPC) - Inadmissibilidade - Desnecessidade de se aguardar manifestação do INSS acerca do prévio requerimento administrativo formulado, por se tratar de hipótese em que o ente autárquico excedeu o prazo legal para sua análise - Extinção afastada - RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Falta de interesse de agir - Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, do CPC) - Inadmissibilidade - Desnecessidade de se aguardar manifestação do INSS acerca do prévio requerimento administrativo formulado, por se tratar de hipótese em que o ente autárquico excedeu o prazo legal para sua análise - Extinção afastada - RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.